Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-41.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001489-41.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA RITA DE SOUZA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 635 DO STF E DO TEMA 1086 DO STJ. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001489-41.2022.8.05.0133, em que é apelante o
MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

e apelada
JOANA RITA DE SOUZA CONCEICAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça